Tribunal: TJES
Processo: 0007038-72.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COLISÃO EM ÁREA PARTICULAR. APLICAÇÃO DE NORMA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste prova de que a colisão narrada na exordial ocorreu por atitude do preposto da apelante, tampouco se o acidente aconteceu na forma descrita.

2. A sentença de origem baseou-se no Boletim de Ocorrência para identificar a ocorrência do acidente, entretanto, trata-se de documento produzido unilateralmente, não sendo meio de prova contundente a fim de atribuir eventual responsabilidade para o evento em voga.

3. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da apelada, ora autora nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Não há descrição acerca da dinâmica do acidente, inexistem provas documentais atestando que houve a colisão entre os veículos das partes, além de não ter sido realizada nem sequer oitiva de testemunhas que poderiam narrar e esclarecer o fato, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, ante a ausência do nexo de causalidade.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007038-72.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

APELADO: EXPRESSO SERRANO LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. COLISÃO EM ÁREA PARTICULAR. APLICAÇÃO DE NORMA DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inexiste prova de que a colisão narrada na exordial ocorreu por atitude do preposto da apelante, tampouco se o acidente aconteceu na forma descrita.

2. A sentença de origem baseou-se no Boletim de Ocorrência para identificar a ocorrência do acidente, entretanto, trata-se de documento produzido unilateralmente, não sendo meio de prova contundente a fim de atribuir eventual responsabilidade para o evento em voga.

3. O preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da apelada, ora autora nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

4. Não há descrição acerca da dinâmica do acidente, inexistem provas documentais atestando que houve a colisão entre os veículos das partes, além de não ter sido realizada nem sequer oitiva de testemunhas que poderiam narrar e esclarecer o fato, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, ante a ausência do nexo de causalidade.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
24 de junho de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007038-72.2016.8.08.0012

APELANTE:
VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

APELADO:
EXPRESSO SERRANO LTDA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VSB TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA
contra sentença de fls. 164/168, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” ajuizada por
EXPRESSO SERRANO LTDA
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (fls. 171/180), alega a apelante, em síntese, que o Boletim de Ocorrência utilizado como prova essencial ao deslinde da demanda adveio de declaração unilateral do motorista da apelada, que se deslocou até o posto policial por conta própria.

Argumenta que, por se tratar de acidente em área privada, o Boletim de Ocorrência não deveria ter sido confeccionado, pois inexistia indício de crime e a discussão envolve apenas eventuais danos materiais.

Narra que, em caso de acidente, possui um protocolo padrão de procedimento consubstanciado no acionamento da seguradora, o que não importa em assunção de culpa.

Salienta que a apelada não produziu provas do fato constitutivo do seu direito.

Aduz que os documentos apresentados para arrimar a pretensão de lucros cessantes registram apenas o preço bruto dos frete efetuados, sendo necessária a apresentação do lucro líquido.

Defende que, do valor do faturamento eventualmente pago a título de lucros cessantes, devem ser descontados todos os gastos presumíveis que a apelada teria de suportar com a prestação do serviço.

Contrarrazões às fls. 185/197, em que a apelada pugna pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelada, ora autora na origem, ingressou com a demanda indenizatória sob o fundamento de que sofreu danos materiais em seu caminhão por colisão supostamente ocasionada pelo preposto da apelante, ora ré, que dirigia um semi-reboque.

A pretensão autoral restou acolhida e, irresignada com o resultado da demanda, a ré interpôs o presente recurso.

É cediço que a responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral.

Para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil das pessoas que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, ainda que em local de manobra privado.

Nesse particular, convém esclarecer que, apesar de o suposto local da ocorrência dos fatos ser área de estacionamento privada (pátio da empresa Vale S/A), o parágrafo único do artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro inclui as áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo como vias terrestres a serem albergadas pela normativa em questão.

A Resolução nº 302/2008 do CONTRAN, por seu turno, regulamentou o ponto e incluiu as áreas de estacionamento para a operação de carga e descarga na definição prevista pelo dispositivo supracitado, enquadrando-se ao caso dos autos.

Ainda nesse raciocínio e já adentrando a um dos pontos aventados em razões recursais, o fato de o acidente ter ocorrido em área privada não limita a realização do Boletim de Ocorrência, ressaindo claro que é possível a qualquer do povo noticiar um fato à autoridade policial, a qual tomará as devidas providências, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Ultrapassado esse ponto, registro que inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, caracterizando a culpa presumida, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente.

Ocorre que, no caso em exame, não foi possível identificar eventual conduta imperita que implique na inobservância das normas de trânsito.

Do compulsar dos autos e analisando os documentos apresentados, inexiste prova de que a colisão narrada na exordial ocorreu por atitude do preposto da apelante, tampouco se o acidente aconteceu na forma descrita.

Observo que foram acostadas aos autos, basicamente, as seguintes provas: (i) Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito realizado por preposto da apelada (fls. 36/37); (ii) declaração da empresa “Venac Veículos Nacionais” de que o veículo esteve na empresa para reparos entre os dias 10/12/2015 e 25/02/2016; (iii) supostas despesas de ordem material para conserto do bem (fls. 41/43); (iv) documentos que demonstrariam a finalidade do caminhão para as atividades da pessoa jurídica (fls. 49/83); (v) e-mails da apelada enviados à apelante sobre o assunto.

A sentença de origem baseou-se no Boletim de Ocorrência para identificar a ocorrência do acidente, entretanto, trata-se de documento produzido unilateralmente, não sendo meio de prova contundente a fim de atribuir eventual responsabilidade para o evento em voga. No mesmo sentido, os entendimentos deste Sodalício:

[...]
O boletim de ocorrência de acidente de trânsito lavrado unilateralmente pelos envolvidos no sinistro deve ser corroborado por outras provas produzidas na demanda
. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e Apelado EVERALDO COSTA LAIA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de Fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140367517, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/02/2022)

[...] 3)
O Boletim de Ocorrência apresentado foi confeccionado de forma unilateral e, por isso, não comprova a veracidade dos fatos
. 4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001173-23.2020.8.08.0014; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 23/08/2023)

Quanto aos demais documentos, verifica-se que o veículo pertencente à apelada sofreu danos, porém, não há elementos que confirmem o nexo de causalidade entre estes e a conduta narrada.

O e-mail apresentado às fls. 106/110 pela apelada, ora autora, como prova de uma assunção de culpa da apelante não é suficiente para se chegar a essa conclusão, pois o preposto apenas afirma que acionou a seguradora para apurar o fato, mas não confirmou categoricamente que a empresa seria responsável pelo evento danoso.

A prova documental, portanto, não comprova quem deu causa ao acidente e seria destinada somente ao exame de eventuais danos patrimoniais, caso se entendesse pela responsabilidade civil.

Ademais, a apelada desistiu de testemunha elementar para a solução da controvérsia e delineamento dos fatos, mesmo que oportunizada pela magistrada de primeiro grau em audiência de instrução e julgamento (fl. 158), tampouco insistiu na sua condução em juízo.

Do mesmo modo, embora tenha pleiteado a apresentação de rastreador nos veículos da apelante na época do acidente (fl. 111), a apelada não persistiu no seu intento, tendo pleiteado o julgamento antecipado do mérito sem nem sequer insistir na produção de outras provas.

Diante disso, imperioso ressaltar que o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil trata-se de fato constitutivo do direito autoral, cuja incumbência probatória é da apelada, ora autora nos autos de origem, a teor do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Sobre a hipótese, trago à colação os entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TR NSITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. CULPA DO REQUERIDO. NÃO CONFIGURADA. CONTRADITA DE TESTEMUNHA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial. Tal axioma encontra assentamento no art. 373, I do CPC.
2. Assim, diante da convergência dos depoimentos das testemunhas, não há como cravar quem invadiu a contramão de direção, com base nas provas então produzidas (documental), ficando em meras ilações atribuir ao motorista apelado a culpa pelo acidente. [...] (TJES; AC 0020638-68.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 11/03/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TR NSITO. ÓBITO DO MOTOCILISTA. CULPA DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE (CAMINHÃO). ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CULPA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do disposto no art. 373, I, o ônus da prova cabe ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. 2. Hipótese em que não há prova suficiente nos autos para que seja aferida a culpa do motorista do caminhão pelo acidente que ceifou a vida do motociclista.
3. In casu não há testemunha ocular do acidente. A única testemunha arrolada nos autos não foi capaz de descrever a dinâmica do acidente. Ao contrário do que afirmam os apelantes, a declaração feita ao policial militar que lavrou o BO - Boletim de Ocorrência não foi corroborado em juízo. [...] (TJES; AC 0002805-66.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/09/2020; DJES 01/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVADO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA QUEM FOI O CAUSADOR DO ACIDENTE DE TR NSITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, §11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, que o evento danoso foi causado por conduta culposa do primeiro réu/apelado, deve ser mantida a sentença que rejeitou a pretensão autoral.
2. O boletim de ocorrência acostado aos autos não demonstra quem foi o causador do acidente de trânsito ali noticiado. [...] (TJES; APL 0016244-57.2009.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/12/2018; DJES 18/12/2018)

Nesses termos, não há descrição acerca da dinâmica do acidente, inexistem provas documentais atestando que houve a colisão entre os veículos das partes, além de não ter sido realizada sequer oitiva de testemunhas - que o autor afirmava existir e conhecer - que poderiam narrar e esclarecer o fato, de modo que a reforma da sentença é medida que se impõe, ante a ausência do nexo de causalidade.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por conseguinte, inverto a sucumbência e determino que a base de cálculo seja o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Inaplicável a majoração de honorários advocatícios no caso (Tema 1059 do Col. STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 08.07.2024 a 12.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.